Tribunal: TJBA
Processo: 8049744-41.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049744-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IONETE DIAS NEGREIROS Advogado(s): JOSE DIAS DE MACEDO JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÕES REJEITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8049744-41.2022.8.05.0000. Na decisão impugnada, manteve-se a planilha de valores apresentada pela impetrante, homologando-se o montante de R$ 57.947,50, referente às diferenças decorrentes da implantação retroativa do piso nacional do magistério. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a VPNI deve ser considerada para fins de abatimento da diferença remuneratória devida à impetrante; (ii) verificar se os critérios de atualização monetária aplicados à planilha de cálculo estão em conformidade com o título executivo judicial e com a EC nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A VPNI não pode ser utilizada como redutora do valor devido, pois o título executivo judicial — acórdão concessivo da segurança — expressamente reconheceu que o piso nacional do magistério deve incidir exclusivamente sobre o vencimento básico, afastando a utilização da VPNI como compensação ou parcela de abatimento. 2. A tentativa de rediscutir o papel da VPNI nesta fase processual configura inovação recursal e reexame indevido da matéria já decidida, o que é vedado no cumprimento de sentença, nos termos do art. 535, §1º, do CPC. 3. Os critérios de atualização adotados observam corretamente a incidência da Taxa SELIC, a partir da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, conforme determinado pelo título executivo. Não houve cumulação indevida de índices ou aplicação retroativa de juros incompatíveis. 4. O argumento de excesso de execução decorre de mera discordância quanto aos cálculos, os quais foram corretamente elaborados segundo os parâmetros estabelecidos no julgado, não cabendo rediscussão do mérito da condenação nesta etapa. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A VPNI não pode ser utilizada como redutora para fins de cumprimento de sentença relativa ao piso nacional do magistério, quando o título executivo expressamente a exclui da base de cálculo. A reabertura de discussão sobre matérias já decididas no acórdão concessivo da segurança configura inovação recursal inadmissível na fase de cumprimento de sentença. A Taxa SELIC é critério válido e suficiente para atualização dos valores devidos à parte exequente, conforme dispõe a EC nº 113/2021, quando assim determinado no título judicial. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei nº 11.738/2008; EC nº 113/2021; CPC, arts. 535, §1º e 1.021. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. 8049744-41.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravada IONETE DIAS NEGREIROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.